Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712849-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES AGRAVADO: JAIRO FARIA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORLANDO ALVES MENEZES tendo por objeto a r. decisão (ID 16194580 - Pág. 2 ou ID 59669564 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0733582-14.2019.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor, JAIRO FARIA DA COSTA, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais alegando ter realizado contrato de locação com o agravante-réu e que após o término da relação contratual, teve o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes junto ao Serasa, pela Companhia Energética de Brasília, por falta de pagamento de contas vencidas relativas ao imóvel locado. Requer a condenação do agravante-réu ao pagamento de indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos supostos danos morais sofridos. Em sua contestação, o réu-agravante requereu sua exclusão do polo passivo da demanda denunciando da lide para compor o polo passivo da ação a empresa que, à época, administraria o imóvel AMV Empreendimentos Imobiliários LTDA (ID 16194575 - Pág. 17 ou ID 54583636 - Pág. 5). Ao responder ao despacho de especificação de provas (ID 16194578 - Pág. 13 ou ID 57546340 - Pág. 1), o agravante-réu juntou documento (ID 59424661 - Pág. 1 ou ID 16194578 - Pág. 19) tentando demonstrar que a AMV administraria o imóvel e deveria repassar os valores recebidos. Pugnou ainda pela oitiva de ex-funcionários da empresa AMV para demonstrar o alegado (ID 16194578 - Pág. 18 ou ID 59424659 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "O requerido formula pedido de denunciação da lide a AMV – Empreendimentos Imobiliários – LTDA, sob o argumento de que no período citado na inicial, o imóvel estava sob a administração da empresa. Destaco que todas as hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide descrevem situações em que o terceiro é, em tese, obrigado a ressarcir a parte por aquilo que ela vier a perder no processo. A obrigação de ressarcimento deve estar descrita em lei (obrigação legal) ou ter sido criada por meio da vontade (obrigação contratual). A situação exposta não é caso de denunciação da lide, porquanto não há norma, nem contrato disciplinando a assunção de obrigação pelo litisdenunciado, a fim de subsunção à hipótese do artigo 125, inciso II, do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide formulada no ID 54583636. O acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Torna-se desnecessária a realização de prova oral, postulada no ID 59424659, em razão da ausência de contrato indicativo da assunção da obrigação pela AMV – Empreendimentos Imobiliários – LTDA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 59424659" (ID 16194580 - Pág. 2 ou ID 59669564 - Pág. 1). Inconformado, o réu da ação recorre. Diz que o julgamento antecipado do processo caracterizaria cerceamento de defesa. Alega que a realização da audiência de instrução e julgamento seria o único meio adequado para provar o vínculo contratual entre o Agravado e a empresa AMV – Empreendimentos Imobiliários LTDA. O agravante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e deixou de recolher o preparo. Em decisão anterior, esta relatoria determinou a demonstração dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O agravante comprovou então o recolhimento do preparo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, a ação está fundada na alegação de responsabilidade do agravante por indenizar danos morais causados pela negativação do nome do agravado decorrente da falta de pagamento das contas de energia elétrica do imóvel locado. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a probabilidade de provimento de seu recurso. O agravado-autor instrui a inicial com documento assinado pelo próprio agravante consistente em confissão de dívida e pedido de transferência de débito junto a CEB para o seu nome, desde que fosse parcelada a dívida (ID 48834174 - Pág. 1 ou ID 16194569 - Pág. 25). A CEB não aceitou a transferência dos débitos existentes e o parcelamento da dívida como pleiteada pelo requerido. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, ao que tudo indica, o próprio agravante reconhece sua responsabilidade pela dívida. Considerando que, em regra, a conta de luz é repassada diretamente à CEB mediante pagamento de boleto bancário e sem qualquer intermediação, o deferimento da denunciação da lide instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, com intromissão de fundamento jurídico novo e comprometimento da celeridade processual e da efetividade do processo principal. Por fim, assinalo que o indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo para o agravante, considerando-se que, em caso de condenação, o direito de regresso afirmado poderá ser exercido em ação autônoma, conforme enuncia o §1o do artigo 125 do CPC. Nessa análise perfunctória da questão, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator